Tribunal: TJDFT
Processo: 0702262-17.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRIME DE DANO QUALIFICADO. AMEAÇA. OBSERVÂNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
3. Configura-se dano qualificado a conduta da autora que, ao portar uma faca como meio para danificar o objeto e intimidar a vítima, constitui grave ameaça praticada no mesmo contexto fático do dano, ou seja, na fase de preparação da destruição da coisa alheia.
4. Embargos de declaração rejeitados.